Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TARIFA. ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. TITULAR. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA. QUITAÇÃO. RÉU. ONUS PROBANDI.
1. A relação jurídica havida entre a concessionária e o usuário é tipicamente de consumo, razão por que lhe é aplicável o microssistema do Código de Defesa do Consumidor.
2. O prazo prescricional para formular a pretensão de cobrança de tarifa/preço público de água e esgoto é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Precedente.
3. Compete ao consumidor comprovar a quitação das faturas inadimplidas, conforme arts. 319, 320 e 322 do Código Civil.
4. Negou-se provimento ao recurso.